Tribunal: TCU
Processo: 020.234/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8067/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.234/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Atlanta Locadora de Veículos Ltda. (09.245.682/0001-77) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - Gilog S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal - Gilog S.A.; Oscar Fugihara Karnal (51.458/OAB-DF), representando Atlanta Locadora de Veículos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.